Tribunal: TJSP
Processo: 2285711-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pedido de pesquisa no sistema Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Bacen (CCS) - Indeferimento em primeiro grau - Recurso da exequente - Descabimento da pretensão - Cadastro que constitui ferramenta destinada à apuração de crimes financeiros, não servindo para a localização de bens penhoráveis em nome do devedor, o que sequer cabe nos autos, considerando que a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pedido de pesquisa no sistema Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Bacen (CCS) - Indeferimento em primeiro grau - Recurso da exequente - Descabimento da pretensão - Cadastro que constitui ferramenta destinada à apuração de crimes financeiros, não servindo para a localização de bens penhoráveis em nome do devedor, o que sequer cabe nos autos, considerando que a busca pelo sistema SisbaJud contempla as instituições do cadastro em questão - Medida inócua - Precedentes desta E. Corte e Câmara – Decisão mantida - Recurso não provido.